Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-20.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004285-20.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 055.352.621-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 053.996.171-02 (VÍTIMA), EVANDRO MARTELO - CPF: 006.013.701-04 (VÍTIMA), MAURO WEBER - CPF: 523.800.929-15 (VÍTIMA), JESILDO DE AGUIAR BRANDAO - CPF: 546.003.081-15 (ASSISTENTE), PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 983.045.501-72 (ASSISTENTE), ELIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.314.771-62 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004285-20.2020.8.11.0007

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA QUANTOS AOS FATOS 1 E 3. FATO 2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 65, INCISO III, ALIENA, D, DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de três delitos: furto simples (fato 1) e furtos qualificado (fato 2 e 3), em continuidade delitiva, à pena de 3 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime aberto, além de 12 dias-multa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu a prescrição, quanto aos fatos 1 e 3; (ii) é possível desclassificar o furto simples (fato 1) para receptação; (iii) incide o princípio da insignificância ou o furto privilegiado em relação aos fatos 2 e 3;
(iv) o réu faz jus a confissão.

III. Razões de decidir

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto aos fatos 1 e 3, com base na pena aplicada, ante o transcurso do prazo necessário entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação.

O princípio da insignificância não se aplica ao fato 2, diante do valor da res
furtivae
superior a 10% do salário-mínimo da época, da reiteração delitiva do agente e das qualificadoras presentes (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas).

Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, diante da renitência no cometimento de crimes patrimoniais.

A confissão na fase extrajudicial enseja a redução da pena, com fundamento no art. 65, III, d, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Prejudicial suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, para declarar extinta a punibilidade do réu pelos fatos 1 e 3. Recurso parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea no fato 2, reduzindo-se a pena para 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando a pena concretamente aplicada e a ausência de recurso da acusação.
2. O princípio da insignificância ou o furto privilegiado não se aplica quando presentes circunstâncias que expõem a maior reprovabilidade da conduta. 3. A confissão espontânea, ainda que na fase inquisitorial, enseja a redução da pena."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 155, § 4o, I e IV; 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.195.701/MG; STF, RHC 126980; STJ, AgRg no HC 872.997/MS; TJ/MT, N.U 0040228-44.2019.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004285-20.2020.8.11.0007

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Fernando de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, por infração ao art. 155 (fato 1), ao art. 155, § 4o, incisos I e IV (fato 2) e ao art. 155, § 2o, inciso I (fato 3), c/c o art. 71, todos do Código Penal (furto simples e qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que: 1) o fato 1 deve ser desclassificado para o crime de receptação, pois “
o fato de o agente estar na posse de objeto de origem criminosa não caracteriza automaticamente sua participação no furto, pois deve haver comprovação da ação específica de subtrair os móveis da posse do proprietário original
”; 2) a absolvição é impositiva quanto aos fatos 2 e 3, ante a incidência do princípio da insignificância, uma vez que “
o apelante não recorreu à violência ou grave ameaça
” e a conduta “
não atinge gravemente o patrimônio das vítimas, tendo em vista que se tratam de empresas privada
s”; 3) “
em caso de condenação nos fatos 02 e 03, [deve ocorrer] a reforma da sentença do juízo a quo para reconhecer a figura do furto privilegiado
”; 4) “
durante depoimento em sede policial o apelante confessou a prática dos fatos 2 e 3 descritos na denúncia
” (Id. 294771435 - pág. 1-9).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento do apelo,
“a
fim de desclassificar a conduta descrita no Fato 1 para o crime de receptação e, quanto aos Fatos 2 e 3, reconhecida a atenuante da confissão
” (
Id.
294771438 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral opina, “
em relação ao 1o fato e ao 3o fato, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal”
; no mérito, “
pelo parcial provimento do apelo
,
a
fim de
1) desclassificar
a imputação do crime de furto simples para o de receptação (1o fato) e
2)
reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
, na segunda fase da dosimetria da pena
” (Id.
305082397 - pág. 1-17).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004285-20.2020.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUANTO AOS FATOS 1 E 3

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita a prescrição dos fatos 1 e 3, posto que, diante da pena aplicada, transcorreu o prazo necessário para extinguir a punibilidade do agente.

É caso de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 663).

Invoco ainda os seguintes arestos:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

In casu
, a denúncia foi recebida em 10-9-2020 (Id.
294771355 - pág. 2),
e a sentença prolatada em 22-10-2024 (Id.
294771432 - pág. 1-22
).

O Ministério Público tomou ciência dela em 27-10-2024 (Id.
294771434 - pág. 1) e não recorreu.

Entre os marcos não ocorreu nenhuma causa interruptiva ou suspensiva.

A pena atribuída ao réu pelo fato 1 (CP, art. 155) foi de 1 (um) ano de reclusão e, em relação ao fato 2 (CP, art. 155, § 4o, I), de 2 (dois) anos de reclusão o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Do recebimento da denúncia (10-9-2020) até a data que o MP foi cientificado da sentença (27-10-2024) transcorreu prazo superior ao necessário, de modo que o reconhecimento da prescrição é impositivo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONSTATADA. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

01. Na espécie, transcorreu, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 110, §1o, ambos do Código Penal e da Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal.

02. Extinta a punibilidade do apelante, de ofício, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000216-14.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADO A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, verificando-se o decurso do lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, é o caso de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 110, caput, do Código Penal. Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do jus puniendi do Estado, torna-se inócua a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.
(TJ/MT, N.U 0040228-44.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade
de
Luiz Fernando de Oliveira quanto aos fatos 1 e 3
, ante a ocorrência prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses defensivas quanto aos delitos.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao furto remanescente (fato 2), a denúncia o descreveu nos seguintes termos:

2o Fato:

No dia 21 de janeiro de 2017, por volta das 03h50min, no estabelecimento comercial denominado “Martinello”, localizada na Avenida Ludovico da Riva Neto, no 1950, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA e um indivíduo não identificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, qual seja: 01 (um) Capacete, marca Taurus, modelo San Marino, cor vermelha.

[...]

Repousa no vertente caderno investigativo que no dia 21 de janeiro de 2017, por volta das 03h50min, a Policia Militar foi informada pelo gerente do estabelecimento comercial denominado “Martinello” sobre o arrombamento da porta da frente da loja, razão pela qual se deslocou ao local dos fatos.

Ato contínuo, os policiais militares saíram em diligências pela Rua F, momento em que avistaram um indivíduo parado, próximo a uma motocicleta estacionada em frente ao estabelecimento comercial denominado “Serv Fest”, o qual, ao perceber a presença dos agentes policiais, empreendeu fuga.

É dos autos que agentes policiais se aproximaram do “Serv Fest” e perceberam que a porta estava quebrada, motivo pelo qual procederam a averiguação no interior do estabelecimento e se depararam com o denunciado LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA próximo aos caixas.

Deflui das investigações que ao realizar revista pessoal no denunciado LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, foi encontrado a quantia de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito) reais, bem como que ao lado do infrator foi localizado um pé de cabra. [...]
(Id. 294769891 - pág. 1-4).

O pedido de absolvição não prospera.

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação reclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Também entendem que a reiteração delitiva, em regra, obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário-mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Ademais,
“a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficientes para a incidência do princípio da insignificância
” (STJ, Tema Repetitivo n. 1205).

No caso
sub examine
, o crime foi cometido em 21-1-2017, quando vigia o
Decreto n. 8.948/2016
, que, a partir do dia 1o de janeiro, fixou o salário-mínimo de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

A etiqueta do estabelecimento fixada no capacete subtraído demonstra que era vendido por R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) (Id.
294769894 - pág. 4), que corresponde a 15.90% do salário-mínimo
vigente na época, de modo que não pode ser considerado irrelevante.

A
reiteração
no cometimento de delitos tampouco pode ser ignorada.

O relatório de antecedentes criminais demonstra que o réu

apresenta registros enquanto menor infrator (autos 22-79.2008.811.0007, 1538-37.2008.811.0007), por crimes de furto (autos 5209-58.2014.811.0007, 504-12.2017.811.0007, 2048-35.2017.811.0007, 2214-67.2017.811.0007, 2363-63.2017.811.0007, 2588-83.2017.811.0007, 0003095-44.2017.8.11.0007, 4726-23.2017.811.0007) e roubo majorado (autos 330-03.2017.811.0007).

Se não bastasse, despois de cometer o furto em análise continuou a delinquir, eis que surgiram as seguintes anotações: furto – autos 0005599-86.2018.8.11.0007, 1004285-20.2020.8.11.0007, 1000549-23.2022.8.11.0007, 1001719-30.2022.8.11.0007, 1004438-82.2022.8.11.0007; e tráfico de drogas – autos 1001366-92.2023.8.11.0091, 1001038-02.2022.8.11.0091.

Ele também respondeu ao executivo de pena n. 2000025-04.2025.811.0007, pois condenado na ação penal n. 1004438-82.2022.8.11.0007, pelo crime tipificado no art. 155 do Código Penal.

No contexto, não há como beneficiá-lo com o princípio da insignificância. Confira-se:

[...] No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. Conquanto de pequeno valor a res furtiva, avaliado em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local, praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

[...] Nos termos do acórdão de apelação, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 200,00, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 894.183/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

De mais a mais, não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta, e também impossibilita a incidência da benesse:

[...] Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

[...] Em que pese o valor do bem subtraído pelo agravante ser inferior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece a maior gravidade do furto quando qualificado, impedindo a sua aplicação nos casos em que há escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo, ou por ser o agente reincidente ou possuidor de maus antecedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 647.941/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Tampouco há falar em furto privilegiado.

O cometimento de reiterados crimes de furto e a existência outros tantos registros – anteriores e posteriores – por delitos patrimoniais, inviabiliza a diminuição da pena pretendida. Confira-se:

[...] Na espécie, as instâncias ordinárias negaram a incidência do privilégio, em razão das condições pessoais desfavoráveis da acusada, motivada na reiteração delitiva em crimes patrimoniais, conclusão que não diverge do posicionamento desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância ou furto privilegiado, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da res furtiva ultrapassou 10% do salário-mínimo da época dos fatos, além do réu ser reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva revelando a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode servir como incentivo à perpetuação delituosa. [...] (
TJ/MT, N.U 1001637-24.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Por outro lado, o réu faz jus à atenuante da confissão, pois, na fase inquisitorial, admitiu sua responsabilidade no delito dizendo: “
que o interrogando saiu juntamente com Jari e trouxeram um pé de cabra; que foram direto na Loja Martinelo perto do Kinfuku; que chegaram na Loja Martinelo e o interrogando arrombou a fechadura da porta com o pé de cabra e entraram para dentro [...]”
(Id.
294769893 - pág. 6-8).

Conforme retiradamente decidido,
“[...] o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (AgRg no AREsp n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023)” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.198.533/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Além disso, vigora entendimento no sentido de que
“[...] a aplicação da fração de 1/6 para a redução da reprimenda, ante o reconhecimento da atenuante, atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes”. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.195.701/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025).

Assim, a sentença merece ajuste no ponto.

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Pelas razões alhures expostas, o réu faz jus à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto), que resulta em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Mantenho o regime aberto estabelecido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para reconhecer a confissão em benefício do réu, em relação ao fato 2, e redimensionar sua pena definitiva para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025